Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1000007-60.2021.8.11.0000
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Pacientes: FRANCINALDO JOSE DE ARAUJO SILVA e TALITA CANAVARROS SOARES
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de FRANCINALDO JOSE DE ARAUJO SILVA e TALITA CANAVARROS SOARES, contra ato do Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Barra do Bugres, que homologou a prisão em flagrante dos Pacientes, convertendo-a em preventiva, por, em tese, terem praticados os delitos descritos no artigo 121 e no artigo 347, ambos do Código Penal.
O Impetrante sustenta que os pacientes estão sendo submetidos a constrangimento ilegal, eis que ausentes os pressupostos das segregações cautelares.
Assevera que a ordem pública não está sendo ameaçada, uma vez que em liberdade os pacientes não representam risco à sociedade.
Argumenta que, quanto à conveniência da instrução probatória, também inexistem argumentos seguros a dar amparo à prisão cautelar, ante a inexistência de provas no sentido de que os pacientes possam, em algum momento, estar tumultuando o feito.
Frisa, ainda, que já foram realizados os exames no local do pretenso crime.
Alega que os pacientes possuem residência e empregos fixo na cidade de Barra do Bugres.
Ao final, defendendo a presença dos requisitos, pugnar que seja concedido liminarmente o presente remédio constitucional, para o fim de determinar a imediata liberdade dos pacientes.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Extrai-se dos autos que os Pacientes foram presos em flagrante de delito pela morte do filho do casal, Antonny Miguel Canavarros Soares, de 2 meses e 11 dias de idade.
No caso em apreço, a despeito dos argumentos vertidos na impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar.
Em análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, não é o caso.
Denota-se dos autos que o laudo pericial de necropsia apontou a causa da morte como sendo traumatismo cranioencefálico por instrumento contuso.
Ademais, verifica-se que os Pacientes tentaram alterar a cena do crime, ambos declararam que o menor dormiu com o casal e ao acordarem o encontraram sem vida; ocorre que os peritos constataram que havia sangue humano no chão da varanda.
Destaco trecho da decisão:
[...] os flagranteados teriam criado um cenário de morte acidental, absolutamente apartado do que a perícia encontrou no local. Não há como negar que, neste instante, depara-se com um juízo “aneutral”, pois imperam mais elementos de convicção no sentido de que a criança fora vítima de ação humana, atingida na cabeça com instrumento contuso. Logo, mais do que possível, é provável que tenha sido vítima de um crime de homicídio doloso, mesmo porque, se assim não fosse, não haveria razão para a empreitada de escamotear o cenário tal qual como se deu.
Desse modo, os indícios de autoria apontam para os Pacientes.
Convém ressaltar, que os crimes em questão (homicídio e fraude processual) são extremamente graves, uma vez que praticado mediante violência e contra criança de tenra idade.
Desse modo, o periculum libertatis está demonstrado na gravidade da conduta dos Pacientes que, supostamente, atentaram contra a vida do próprio filho, quando deveria ter o dever de protegê-la, o que gerou e gera intranquilidade, não só no seio familiar, mas também no meio social.
Não bastasse, consta também na informação do Investigador de Polícia que os Pacientes “indicaram elevado grau de frieza ao relatar os fatos, não esboçando, sequer, uma reação de sentimento/afeto com filho falecido” (ID 71571957 - Pág. 17).
Outro ponto que merece destaque é de que a Avó Materna, no seu depoimento para a Polícia, declara que não acredita na versão da sua filha (a paciente), pois ela sempre foi mentirosa e dissimulada (ID 71571957 - Pág. 54).
Nesse contexto, diante da gravidade concreta do fato supostamente praticado, que envolve criança de tenra idade; bem como da reprovabilidade da conduta, encontra-se demonstrada, em princípio, a necessidade da segregação dos pacientes.
Assim, o fato de os Pacientes apresentarem residência e empregos fixos não obstam a segregação cautelar, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:
[...] eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n.o 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 19/11/2015).
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ocasionada pelo Juízo impetrado, a manutenção da prisão dos Pacientes é medida impositiva.
A propósito:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO MANTIDA. Paciente preso em 22 de novembro de 2019, por ter, em tese, tentado matar a vítima, sua filha de 03 meses de idade, mediante o emprego de força física, causando-lhe fratura no crânio e em outros lugares do corpo, somente não consumando o delito por intervenção da genitora da criança. Gravidade concreta do fato supostamente praticado. Existência de indícios suficientes de autoria. Declarações prestadas por testemunhas em sede policial. Decreto de prisão preventiva suficientemente fundamentado. Menção a elementos do caso concreto que justificam a necessidade da medida extrema e sempre excepcional da prisão preventiva. Condições pessoais favoráveis do paciente que, por si sós, não ensejam a concessão da liberdade, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Considerando a gravidade concreta do fato supostamente praticado, que envolve criança de tenra idade – a própria filha do paciente –, bem como a prisão recente, entendo haver demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade de José Júnior. Efetiva presença dos requisitos necessários à prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal verificada. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas que não se mostra adequada ao caso concreto. Custódia provisória que é proporcional. ORDEM DENEGADA. (TJRS, Habeas Corpus Criminal, No 70083588020, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 20-02-2020)
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, distribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista